Tribunal: STF
Processo: RE 570513
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESTINAÇÃO DE
   RECURSOS. FUNDO ESTADUAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO
   PODER JUDICIÁRIO - FUNDESP. COBRANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
   LEI ESTADUAL N. 12.986/96. VIOLAÇÃO DO ART. 167, INCISO IV, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      Preceito de lei
   estadual que destina 5% [cinco por cento] dos emolumentos
   cobrados pelas serventias extrajudiciais e não oficializadas ao
   Fundo Estadual de Reaparelhamento e Modernização do Poder
   Judiciário - FUNDESP não ofende o disposto no art. 167, IV, da
   Constituição do Brasil Precedentes.
2.      A norma constitucional
   veda a vinculação da receita dos impostos, não existindo, na
   Constituição, preceito análogo pertinente às taxas.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.